Tribunal: TJMT
Processo: 1001865-42.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001865-42.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), ERICA SILVANIA DA VEIGA - CPF: 004.924.251-24 (APELADO), ALEX MARTINS SALVATIERRA - CPF: 696.516.041-15 (ADVOGADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001865-42.2017.8.11.0041

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – TROCA DE TITULARIDADE – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A RELIGAÇÃO - PROPRIEDADE DO IMÓVEL DEMONSTRADA
-

DANO MORAL CONFIGURADO - REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO - DESCABIMENTO -

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - NÃO VERIFICADA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - FIXADOS POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA - ARTIGO 85, §8° DO CPC - RAZOABILIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Sabe-se que o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, e,
por isso, deve ser cobrado de quem contratou e consumiu a energia elétrica fornecida.

A restrição ao fornecimento de energia elétrica
caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

No arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Em observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em prestígio ao exercício da advocacia, impõe-se a manutenção dos honorários advocatícios fixados por apreciação equitativa, com fundamento no artigo 85, §8o, do CPC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001865-42.2017.8.11.0041

Apelação no 1001865-42.2017.8.11.0041

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
ERICA SILVANIA DA VEIGA

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta por
ERICA SILVANIA DA VEIGA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida a proceder com a transferência da titularidade da unidade consumidora n. 6/272458-1 para o nome da autora, com a consequente religação, bem como a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00.

Apelação
(Id 81739976): Alega que a resolução 414/2010 da ANEEL determina que o consumidor deve comparecer até uma unidade de atendimento da concessionária munido de documentos pessoais, além disso deve apresentar documento que comprove o vínculo com o imóvel, o que não foi realizado pela apelada. Defende a legalidade da restrição ao fornecimento de energia elétrica, porquanto afirma que a autora não comprovou a propriedade do imóvel. Sustenta que não se configura a ocorrência de danos morais. Entende que o valor indenizatório fixado a título de danos morais é excessivo. Afirma que o marco inicial para a contagem dos juros e correção monetária decorrentes de fixação de quantum moral deve se dar no momento da decisão que os fixou de forma definitiva. Requer a fixação dos honorários advocatícios sobre o valor da condenação.

Pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, para reduzir o valor indenizatório fixado.

Contrarrazões
pelo desprovimento

(Id. 81739982).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1001865-42.2017.8.11.0041

Apelação no 1001865-42.2017.8.11.0041

Apelante:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Apelado:
ERICA SILVANIA DA VEIGA

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Ação:
Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais, proposta por

ERICA SILVANIA DA VEIGA
em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

Sentença:
julgou procedente a ação, para condenar a requerida a proceder com a transferência da titularidade da unidade consumidora n. 6/272458-1 para o nome da autora, com a consequente religação, bem como a pagar, a título de danos morais, a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), que deverá ser corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE, aplicando-se juros de mora de 1% a.m., contados do evento danoso. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$1.000,00.

Narra a parte autora que adquiriu o imóvel no qual está localizada a Unidade Consumidora n 6/272458-1 em 24.10.2016, da Sra. Daianny, conforme contrato de compra e venda, com cláusula que previa que todas as despesas seriam de responsabilidade da vendedora. Aduz que ao se mudar para o local, foi surpreendida com a falta de energia. Assevera que ao buscar informações junto à ré acerca do problema, tomou conhecimento de que havia um débito pendente no valor de R$5.259,00, em nome da antiga proprietária, ocasião em que solicitou a transferência da titularidade da unidade consumidora, o que foi negado pela fornecedora, sob a exigência de pagamento, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a sentença para julgar improcedente a ação ou, alternativamente, reduzir o valor indenizatório fixado.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor. Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Ainda, nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Pois bem. Sabe-se que o débito de energia elétrica é de natureza pessoal, não se vinculando ao imóvel, e,
por isso, deve ser cobrado de quem contratou e consumiu a energia elétrica fornecida.

No caso, verifica-se que restou demonstrada nos autos a propriedade do imóvel pela parte autora, que juntou aos autos cópia do “Contrato de Compra e Venda de Bem Imóvel Entre Pessoas Físicas”, referente ao imóvel em questão (Id. 81738989).

Portanto, em que pese a apelante alegar que a autora não comprovou a propriedade do imóvel, não há demonstração de que a requerente não apresentou os documentos exigidos para a troca da titularidade, ônus este que incumbia à ré.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – TROCA DE TITULARIDADE – RECUSA DA CONCESSIONÁRIA A EFETUAR A RELIGAÇÃO – NÃO APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS NECESSÁRIOS – ALEGAÇÃO NÃO COMPROVADA – EXISTÊNCIA DE DÉBITOS - IMÓVEL LOCADO - RESPONSABILIDADE DO LOCATÁRIO/CONSUMIDOR E NÃO DO LOCADOR – INDENIZAÇÃO CABÍVEL – VALOR MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.
É ilegítima a exigência de quitação de débito para troca de titularidade quando o imóvel estava locado e era obrigação do locador o pagamento, cujo nome constava nas faturas. A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, portanto, cabe-lhe comprovar que se recusou a atender à solicitação por culpa do próprio consumidor.
Se a importância fixada como dano moral não é exorbitante e observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportam redução. (N.U 1002269-42.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 17/08/2020)

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
NEGATIVA DE TROCA DE TITULARIDADE. DÉBITO PRETÉRITO EM NOME DE TERCEIRO. OBRIGAÇÃO PROPTER PERSONA. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), ATENDENDO AOS PRINCÍPIOS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM COMO AOS PARÂMETROS DAS TURMAS RECURSAIS, EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.(Recurso Cível, No 71009602681, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 14-04-2021)

No que diz respeito ao dever de indenizar, sabe-se que a
restrição ao fornecimento de energia elétrica
caracteriza falha na prestação do serviço e configura dano moral, porquanto trata-se de serviço essencial.

De maneira que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$3.000,00 não comporta redução, porque mostra-se adequado ao caso.

N
os
ilícitos extracontratuais, os juros moratórios são contados a partir do evento danoso e a correção monetária é contada a partir do arbitramento.

Nesse sentido, é entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

Súmula 54/STJ: “
Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”

Súmula 362/STJ: “
A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento.”

Quanto ao ônus sucumbencial, importa ressaltar que a diferença entre o valor da indenização reclamado na inicial e aquele em que a requerida fora efetivamente condenada ao pagamento, não se mostra suficiente a justificar a sucumbência recíproca. Logo, não assiste razão à apelante.

No mesmo sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - ATENDIMENTO PARCIAL DA PRETENSÃO INICIAL – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – INEXISTENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL - DA PARTE VENCIDA - PRECEDENTES - RECURSO DESPROVIDO. 1. Os honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não devem ser modificados. 2. O não atendimento da totalidade da pretensão inicial não configura sucumbência recíproca e nem afasta a condenação, devendo a seguradora apelada responder integralmente pelas custas e honorários advocatícios” (TJMT, Quarta Câmara de Direito Privado, Ap. 1018429-96.2017.8.11.0041, Rela. Desa. Serly Marcondes Alves, julgado em 20.02.2019, DJE 20.02.2019).

Por fim, no que toca ao valor dos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença os fixou em R$ 1.000,00 e o apelante requer a fixação em percentual sobre o valor da condenação.

O Código de Processo Civil, em seu artigo 85, §8° determina:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...)

§ 8o Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2o”.

A par disso, observa-se que o julgador fixou os honorários advocatícios em consonância com os §§ 2o e 8o, do art. 85, CPC, em razão do baixo valor a que foi condenada a requerida. Frise-se que, proceder de outro modo, qual seja, fixar os honorários em percentual sobre o valor da condenação, resultaria em valor irrisório e flagrante desprestígio à classe da advocacia.

Assim, em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, atendidos os critérios da razoabilidade e em respeito ao exercício da advocacia, o arbitramento dos honorários advocatícios na quantia de R$ 1.000,00 não se mostra desarrazoado, porquanto está em harmonia com o entendimento desta Câmara julgadora em casos semelhantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE LIMITAÇÃO DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM VALOR IRRISÓRIO - ADEQUAÇÃO AO §8o DO ART. 85 DO CPC/2015 - MAJORAÇÃO NECESSÁRIA – RECURSO PROVIDO
. Se o valor da causa é muito baixo, o juiz deve fixar os honorários advocatícios de acordo com o §8o do art. 85 do CPC/2015, os quais têm de ser majorados na via recursal quando não atendem aos §§2oe 8o desse dispositivo.
(TJMT - Ap 21934/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 20/06/2017)

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021